Tribunal: TJES
Processo: 5014037-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Prazo
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014037-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALDINA SAVIATO BREDA e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014037-45.2023.8.08.0000

AGVTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,

AGVDO:
ALDINA SAVIATO BREDA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. DEDUÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO ATUALIZADO EFETUADO PELA CONCESSIONÁRIA. CÁLCULO PARA HARMONIZAÇÃO COM O TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. AMORTIZAÇÃO OPERADA NA INICIAL DA FASE SINCRÉTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito de
o reconhecimento, sem ressalva, dos valores incontroversos pelo devedor, atrai
r
a incidência da preclusão consumativa
e
lógica,
elas não incidem quanto a apuração dos cálculos para conformidade com o título em execução. Precedentes do STJ.

2.
Para levantamento dos valores devidos n
a
fase de cumprimento de sentença da
ação
de desapropriação,
é de rigor
o abatimento do valor nominal do depósito prévio
efetuado pel
o
expropriante/
devedor,
considerando
a remuneração da moeda com o transcurso do tempo, sobre o qual, por óbvio, incidiu correção monetári
a pela instituição financeira onde mantida a conta judicial.

3. Hipótese dos autos em que do valor reconhecido como incontroverso pela concessionária devedora, ou seja,
R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos),
não cabe nenhum abatimento a título de depósito prévio, porquanto efetuado nos cálculos de inauguração do cumprimento de sentença, do qual foi a agravante devidamente intimada
.

4.
Recuso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014037-45.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., eis que inconformada com r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença (processo nº 0019922-25.2001.8.08.0024), reconheceu a preclusão consumativa e lógica para discussão acerca do valor incontroverso, declarando-o no montante de R$ 6.433.591,19 (seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos).

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz a agravante que inexiste preclusão, uma vez que em, nenhum momento questiona ou pretende modificar o valor incontroverso (R$ 6.433.591,19), apenas fez a ressalva que, para o levantamento da quantia, deveria ser realizado o abatimento do valor depositado a título de oferta prévia e comprovado os requisitos presentes no Decreto-Lei 3365/41.

Face do exposto, requer seja o recurso provido, no sentido de reconhecer que o valor incontroverso indicado é de R$ 6.433.591,19, porém, sendo adequado reconhecer, neste momento, o levantamento, por parte dos Agravados, da quantia de R$ 4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), em razão da necessidade de dedução do valor depositado, a título de oferta prévia, devidamente atualizado (R$ 1.494.346,51).

A teor da decisão de Id nº 6852473, o recurso foi também recebido no efeito suspensivo.

Contrarrazões anexadas ao Id nº 6892019, pelo desprovimento o recurso.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório. Considerando a petição de Id nº 6893068,

inclua-se em pauta presencial para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO BITTENCOURT DA SILVA FREITAS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, vou tentar resumir da forma mais célere possível porque é uma ação de desapropriação ainda no ano de 2001, que foi julgada procedente. Foi ajuizada para fazer a implementação de uma estação denominada caeiras, no Estado do Espírito Santo e em razão da extensão da área, restou determinado que o valor indenizatório seria apurado em liquidação de sentença. Assim foi feito e uma vez feita a liquidação de sentença, restou constatado que o valor devido seria 4,8 milhões.

Como os valores ainda estão em discussão, os agravados fizeram o cumprimento de sentença provisória e estão executando o valor que a agravante defendeu como devido à época da liquidação de sentença, que era de 2.8 milhões. Só que com a incidência de juros, correção, enfim, todas as correções que são necessárias, pelo Decreto-Lei 3365, o valor foi para casa de 9,9 milhões.

Como havia uma divergência, a agravante questionou; só que em outro recurso que será julgado no dia 7 de maio, distribuído para esta Câmara e conseguiu uma decisão de tutela recursal em que fixou, desde logo, os juros compensatórios de 12 a 6 % conforme o julgamento de mérito da ADI 2332 do STF, que fixou já.

Com base nisto já se constatava que tinha um erro no cálculo dos agravados, pois só desse valor de 9,9 já caiu para 6,9 e aí foi determinada a intimação da agravante para ou providenciar o pagamento ou apresentar a impugnação devida. E neste momento a agravante concordou que o valor incontroverso seria 6.4 milhões. Estou arredondando, porque como são vários valores, até para facilitar na apuração. E falou que o levantamento poderia ser realizado pelos agravados desde que comprovado o cumprimento do art. 34 que são os requisitos expostos.

Como foi baseado em uma tutela recursal a decisão, a agravante decidiu garantir em juízo o valor total do que vinha sendo executado pelo agravado, que era de 9.9. Para que não tivesse discussão.

O agravado, uma vez intimado, apresentou uma manifestação requerendo o levantamento do valor que entendia como incontroverso. Como foi constatado após a manifestação dos agravados que tinha uma divergência, porque não consideraram o valor que tinha sido feito lá atrás, no início da propositura da ação, relacionado à oferta prévia. Então, o valor que apresentou lá no início de 2001, que era de 310 mil, deveria ser também atualizado e descontado desse valor. Foi só essa ressalva que foi feita.

Então, quando chegou no juízo de origem, entendeu, e por isso que é questão em debate aqui, que a matéria sobre a questão do valor incontroverso estava preclusa. Foi isso que a gente fez, foi proferida a decisão que estava preclusa e embargamos para esclarecer que sequer tinha sido apreciado a impugnação.

A gente não falou em nenhum momento que o valor incontroverso era diferente de 6.4; só fez uma ressalva que isso conforme também o decreto-lei, tudo baseado no que consta, tem que fazer a atualização dos valores e descontar da oferta prévia. Foi só isso, tão somente.

Atualizando o valor que foi feito na época, tudo comprovado nos autos, de 310, atualmente foi para 1.4. Fazendo a subtração do 6.4, que é o valor que a agravante reitera como incontroverso, menos o valor de 1.4, se encontra a diferença de 4.9. E foi só isso, essa foi a ressalva.

E entende também, ainda mais que essa matéria também é passível de ser discutida em impugnação, não há que se falar neste momento, sob pena de enriquecimento sem causa, de que a matéria está preclusa, porque essa matéria, inclusive, poderá ser modificada pelo próprio juízo de origem, quando da apreciação da impugnação. Pode concordar, discordar e, se a gente não estiver de acordo, pode levar também novamente para esse Tribunal.

É justamente sobre isso, sobre a impossibilidade de se falar preclusão da questão do valor incontroverso, por quais motivos que não foi feito a questão da análise da impugnação, e que se trata de um mero esclarecimento, de que deverá ocorrer. Isso, inclusive, é o maior esclarecido quando da impugnação; como se pode observar do cálculo dos agravados, destacam que o valor tem que ser descontado, só erram a questão da correção da atualização, mas também afirmam que tem que ser feita a dedução do valor.

Por tais motivos que recorremos, porque o juiz de origem manteve o seu entendimento e gostaríamos de trazer essa discussão para o Tribunal, razão pela qual a gente pede o provimento integral do recurso. Obrigado a todos e boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES ABREU JÚDICE:-

Primeiramente, gostaria de saudar Vossa Excelência, Presidente desta Quarta Câmara Cível; o eminente Desembargador Relator Robson Luiz Albanez e demais integrantes desta Corte, em especial a eminente Desembargadora Convocada Heloisa Cariello, em nome da doutora Heloísa Cariello, eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira as advogadas presentes.

Antes de mais nada, saúdo, também, o ilustre advogado que me antecedeu na Tribuna.

Trata-se de uma desapropriação, efetivamente, de uma área nobre da Grande Vitória aliás, de uma área extremamente nobre num Bairro de expansão da Grande Vitória a 500 metros da Universidade Federal do Espírito Santo.

Diante mão, gostaria de destacar um precedente, desta Câmara, para que possamos seguir um rito lógico, no julgamento, de relatoria de Vossa Excelência, Desembargador Robson Luiz Albanez de 2016.

Esse precedente 024120466156 julgado à unanimidade, que está, inclusive, na nossa petição devidamente protocolada. Vossa Excelência rejeita os argumentos expostos contra laudo pericial feito por
expert
, pelo perito nomeado pelo juízo, quando a parte contrária alega apenas questões não jurídicas, traduzindo um mero inconformismo. Porque com relação ao laudo pericial, a primeira parte que me chama a atenção, é um mero inconformismo, só posso enquadrar dessa forma, quando o ilustre causídico traz a referência da ação direta de inconstitucionalidade julgada em 2019, no Distrito Federal, em que realmente o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema.

Os juros específicos, compensatórios para a desapropriação aquela Corte Suprema pacifica reduzindo para 6% (seis por cento) ao ano.

Todavia, o próprio julgado da Suprema Corte, o próprio voto do Relator, destaca que ficam preservadas as sentenças transitadas em julgado. Justamente porque são inúmeras relações jurídicas in curso no Brasil, naquela época, e o Relator cita, inclusive, o Código Processo Civil de 2015, no seu art. 525, podemos lembrar que a figura da
querela nu
l
litatis
in
sanabil
l
is
por coisa julgado inconstitucional ficou anos tramitando no Judiciário Capixaba, com base na mera alegação doutrinária e o Código de Processo Civil pacifica dizendo: “É possível desconsiderar a coisa julgado, que fundamenta na sua inconstitucionalidade, todavia, respeitada a coisa julgada”. É o que diz o Código Processo Civil no seu § 15, do art. 525.

Estamos diante de uma sentença julgado em 2010 e o julgamento da Suprema Corte em 2019 e o ilustre causídico, com todo o respeito, traz a colação uma tese totalmente sustentável da retroatividade, da inconstitucionalidade, em ofensa a coisa julgada, que a própria Suprema Corte consagrou como garantia constitucional.

Com relação a isso, é um mero inconformismo na linha da jurisprudência de Vossa Excelência de 2016, fora isso a EDP alega que o método utilizado pelo perito, olha que a EDP peticionou três vezes nos autos e pediu esclarecimentos todas as vezes que peticionou, foi dado vista ao perito e o Juiz decidiu dizendo que o perito estava caminhando com a perícia de forma correta, tanto que foi rejeitada a audiência de esclarecimento de quesitos, mas o argumento com relação a essa perícia, foi de que o método utilizado, inclusive, sem trazer memória de cálculo no agravo, foi de que o
expert
, Sr. Fernando Fregonassi um perito reconhecido pela sua notabilidade, na Grande Vitória e no Espírito Santo, nomeado por vários Juízes da Vara da Fazenda Pública e da Vara Cível adotou corretamente um método consagrado na doutrina e na jurisprudência, que é um método de mercado, um método comparativo direto de mercado.

O que Sua Excelência, o perito, diagnosticou? De acordo com a singularidade desse terreno a 500 m da Universidade Federal do Espírito Santo e área de expansão da Grande Vitória e levando em consideração as normas técnicas da ABNP, adotou o critério metodológico, independente e o critério metodológico dependente.

O que significa o dependente? São características que uma indenização sempre deve seguir metragem, valor fiscal, profundidade do terreno e o método independente, seria justamente a singularidade do terreno. Uma área de expansão da Grande Vitória, Av. Fernando Ferrari a quinhentos metros, Universidade Federal do Espírito Santo a quinhentos metros e alcançou um valor que eu não considero, inclusive, caro de trezentos e oitenta e um reais e dezenove centavos por metro quadrado, uma área de onze mil, seiscentos e sessenta e três metros quadrados.

Vejam bem, repito, o agravo de instrumento com relação à metodologia traz mero inconformismo, foram três petições, que foram encaminhadas ao
expert
e o
expert
esclarece e o Juiz determina o seguimento normal do feito. E, traz na sua petição, sem dizer maiores detalhes no seu agravo de instrumento a EDP, que deveria ser adotado um método alternativo, mas não diz que método alternativo para análise da perícia seria esse, sendo que o método comparativo direto de mercado, é o método consagrado na jurisprudência da doutrina como outrora mencionei.

Com relação ao segundo agravo de instrumento, com relação levantamento do valor incontroverso, também, não é trazido memória de cálculo, nenhuma memória de cálculo.

Com relação ao valor que foi levantado lá nos idos de 2001, o Sr. Leonardo Breda e sua família e os advogados devidamente constituídos, descontaram efetivamente o valor que foi levantado lá em 2001, esse estado memorial apresentado a Vossa Excelência.

Com relação a esse desconto, também, não foi trazido na peça do agravo, nenhum cálculo que apontasse minimamente qual seria esse valor correto.

Com relação a preclusão consumativa agiu corretamente o Juiz de 1º Grau, porque a EDP apresentou uma petição concordando com esse valor e o ilustre causídico menciona isso, que a EDP concorda com o valor de R$6.000,000,00 (seis milhões de reais) e como não houve inconformismo com relação ao valor que foi levantado outrora no ano de 2001, apenas alega em sede agravo, sem metodologia de cálculo, sem nenhum tipo de análise e contato prévio. Por isso, que o Juiz de 1º Grau assim considerou, que houve a preclusão consumativa.

Foi adotado, aqui, acho interessante, também, para o convencimento de Vossas Excelências na metodologia adotada pelo perito, o índice do IPCA foi feito, repito, o abatimento, a ausência de memória de cálculo.

Por último, novamente reafirmo, que esta Corte já decidiu um precedente, que já acabei de citar o número, que não pode por meio de agravo de instrumento o mero inconformismo, por mero insatisfação da análise feita pelo
expert,
não trazendo memória de cálculo a ver qualquer tipo de questionamento e uma perícia realizada.

Por último, lembrando que se trata de um processo de vinte anos e o pedido desse agravo de instrumento, se for esse que será julgado, ele pede a nulidade da perícia, que seria um contrassenso após vinte anos, uma perícia que foi devidamente debatida, uma perícia que foi determinado esclarecimento de quesitos por parte

do senhor
expert
.

C
om relação, repito, ao agravo, ao valor
in
controverso,
há preclusão consumativa sim, não foi trazida a memória de cálculo, o Juiz agiu muito bem em dar sequência ao andamento processual, pois é assim, que deve agir a Justiça na medida que não há impugnação efetiva com relação aos valores.

Agradeço literalmente a Vossa Excelência, Senhor Presidente, pela paciência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos, em homenagens aos debates.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESI-DENTE):-

O processo retornará ao eminente Relator.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 21/05/2024

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares. Após questão de fato levantada pelo ilustre e combatente advogado da agravada, pedi o retorno dos autos para melhor análise do processado.

Rememoro que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, eis que inconformada com r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença (processo nº
0019922-25.2001.8.08.0024
), reconheceu a preclusão consumativa e lógica para discussão acerca do valor incontroverso, declarando-o no montante de R$ 6.433.591,19 (seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos).

Extrai-se dos autos que se trata a demanda geratriz deste recurso de cumprimento de sentença em ação de desapropriação, na qual os credores, ora agravados, pleitearam o pagamento do montante de R$ 9.954.788,08 (nove milhões novecentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos) – Id 27835173 do processo de referência.

Através de petição anexada ao processo de referência na data de 24/08/2023
(Id nº

29911208)
, a devedora, ora agravante, indicou como incontroversa a quantia de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), oportunidade, ainda, em que informou acerca do abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados, que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

A seguir, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde requereu fosse declarado o excesso de execução o valor de R$ 2.054.051,52 (novecentos e vinte mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), declarando como devido o valor de R$ 4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) –
Id nº 30296460.

Na visão da agravante, com efeito, poderiam os exequentes/agravados levantarem a diferença entre o valor declarado como incontroverso e o depósito prévio atualizado, o que perfaz a diferença de R$ 4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Sobreveio, com efeito, a r.decisão objurgada (Id nº 30322455 e 32668428), na qual o magistrado primevo entendeu pela preclusão lógica e consumativa quanto ao valor incontroverso, declarando-o em R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), inclusive, com a determinação de expedição de alvará para seu levantamento.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso e, nas suas razões, em apertada síntese, aduz que inexiste preclusão, uma vez que, em nenhum momento, questiona ou pretende modificar o valor incontroverso (R$ 6.433.591,19), apenas fez a ressalva que, para o levantamento da quantia, deveria ser realizado o abatimento do valor depositado a título de oferta prévia e comprovado os requisitos presentes no Decreto-Lei 3365/41.

Feitas essas considerações, não se descura que, independente de se tratar de matéria de ordem pública não sujeita a preclusão temporal, o reconhecimento, sem ressalva, dos valores incontroversos pelo devedor, atrai a incidência da preclusão consumativa e lógica.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados -, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matérias

de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTIC A. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. [...]
.3. Em virtude da impossibilidade de se afastar da premissa fático-jurídica estabelecida no acórdão recorrido, verifica-se que a solução ali adotada se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública, conquanto não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. A propósito: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/6/2021; AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/2/2022
. [...].(AgInt no REsp n. 2.015.914/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Na espécie, não há dúvida que incontroverso o montante de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), recaindo sobre ele a preclusão, entretanto, o instituto processual não incide quanto a forma em que se opera o cálculo aritmético para levantamento dos valores pelos credores, bem como a sua harmonia com o título executivo, sendo este, a toda evidência, o objeto de irresignação da agravante.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador.

O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur, sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.450.351/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024;
AgInt no AREsp 2.082.313/DF
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023;
AgInt no REsp n. 1.940.283/DF
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023.

E como é cediço, em ação de desapropriação deve haver o abatimento do valor nominal do depósito prévio efetuado pela agravante considerando a remuneração da moeda com o transcurso do tempo, sobre o qual, por óbvio, incidiu correção monetária na forma da Súmula n. 271 do STJ:
"A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário".

Há muito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA CONFORME AO LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS.
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA OFERTA INICIAL. CONFRONTAÇÃO COM A INDENIZAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 4.

Com o fim de apurar corretamente o montante devido pela fazenda pública, é obrigatória a atualização monetária tanto da oferta inicial quanto da indenização fixada em conformidade ao laudo pericial. Precedentes.
(...)
(STJ, REsp. 1.747.172/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. VALOR. OFERTA INICIAL. FIXADO JUDICIALMENTE. COMPARAÇÃO. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...)
2.
Para apuração da eventual diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente, é indispensável as devidas atualizações, sob pena de, por lógica econômica, o valor posteriormente fixado ser sempre superior ao inicial.
(...) (STJ, REsp 1.260.435/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO INICIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Para efeito de apuração da diferença devida a título de indenização pelo imóvel desapropriado, o depósito inicial feito pelo expropriante deve ser considerado, não pelo seu valor nominal, mas pelo pelo valor corrigido monetariamente.
2. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp n. 683.257/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/12/2007, DJ de 7/2/2008, p. 1.)

Assim,
a atualização do montante depositado previamente não pode ser desconsiderada no cálculo, porquanto reflete no preço final a ser pago pela concessionária, que deve ser deduzido do montante apurado na sentença.

Nesse raciocínio, como asseverado alhures, não há dúvida que a agravante reconheceu como incontroversa a quantia de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), ressaltando, entretanto, a necessidade de abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados, que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Contudo, ao analisar o processo de referência, verifica-se que na petição inicial do cumprimento de sentença (Id 27835173), bem como da petição anexada ao Id 29925537,a agravada, quando da elaboração de seus cálculos, abateu o depósito prévio realizado em dezembro de 2001 (R$ 310.000,00), cujo valor atualizado na data em que inaugurada a fase sincrética atingiu o montante de R$ 1.148.571,33 (um milhão cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Nesse cenário, ao contrário do que sustentou a empresa agravante, o abatimento neste momento promove seu enriquecimento sem causa lícita, porquanto decotaria mais uma vez o valor do depósito inicial e, maxime, com o agravante de que sua atualização perduraria até a data do levantamento integral da indenização do processo expropriatório, com a redução gradativa do crédito efetivamente devido à agravada em razão da correção monetária incidente sobre o depósito prévio, o que acarretaria, segundo confronto dos cálculos apresentados neste recurso, em prejuízo de R$ 345.775, 18 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) para a recorrida.

A reforçar, a melhor linguagem para o deslinde da controvérsia é sufragar como incontroverso e determinar o levantamento do valor de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos) e eventuais atualizações até o efetivo pagamento, não se cogitando da dedução postulada neste recurso.

Por todo o exposto, reformulando meu entendimento inicial,
nego provimento

ao recurso
, confirmando na íntegra a decisão recorrida

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado e informo que tive prévio acesso ao voto do eminente Relator e não tenho dúvida em acompanhá-lo integralmente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado e acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014037-45.2023.8.08.0000

AGVTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGVDOS
:
ALDINA SAVIATO BREDA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Após questão de fato levantada pelo ilustre e combatente advogado da agravada, pedi o retorno dos autos para melhor análise do processado.

Rememoro que se t
rata de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, eis que i
nconformada com
r. decisão proferida pelo MM. Juiz
da
1ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que,
nos autos da ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença
(processo nº
0019922-25.2001.8.08.0024
)
,
reconheceu
a preclusão consumativa e lógica para discussão acerca do valor incontroverso, declarando-o no montante de
R$ 6.433.591,19 (seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos).

E
xtrai-se dos autos qu
e se trata a demanda geratriz deste recurso de cumprimento de sentença em ação de desapropriação, na qual os credores, ora agravados, pleitearam o pagamento do montante de R$ 9.954.788,08 (nove milhões novecentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos) – Id 27835173 do processo de referência.

A
través d
e petição
anexada ao processo de referência na data de 24/08/2023
(Id
nº
29911208)
, a devedora, ora agravante, indicou como incontroversa a quantia de
R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos),
oportunidade, ainda, em que informou acerca do abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados,
que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

A seguir,
a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde requereu fosse declarado o excesso de execução o valor de R$ 2.054.051,52 (novecentos e vinte mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), declarando como devido o valor de R$ 4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) –
Id nº 30296460.

N
a visão da agravante,
com efeito,
poderiam os exequentes/agravados levantarem a diferença entre o valor declarado como incontroverso e o depósito prévio atualizado, o que perfaz a diferença de R$
4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Sobreveio, com efeito, a
r.
decisão objurgada
(
Id nº 30322455
e 32668428)
,
na qual
o magistrado primevo entendeu
pela preclusão lógica e consumativa quanto ao valor incontroverso,
declarando-o em R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), inclusive, com a determinação de expedição de alvará para seu levantamento.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso e, n
as suas razões, em apertada síntese, aduz que
inexiste preclusão, uma vez que, em nenhum momento, questiona ou pretende modificar o valor incontroverso (R$ 6.433.591,19), apenas fez a ressalva que, para o levantamento da quantia, deveria ser realizado o abatimento do valor depositado a título de oferta prévia e comprovado os requisitos presentes no Decreto-Lei 3365/41.

Feitas essas considerações, n
ão se descura que, independe
nte
de se tratar de matéria de ordem pública não sujeita a preclusão temporal, o reconhecimento, sem ressalva, dos valores incontroversos pelo devedor, atrai a incidência da preclusão consumativa
e
lógica.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados -, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matéria
s
de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTIC A. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
[...]
.
3. Em virtude da impossibilidade de se afastar da premissa fático-jurídica estabelecida no acórdão recorrido, verifica-se que a solução ali adotada se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública, conquanto não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. A propósito: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/6/2021; AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/2/2022
.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.015.914/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Na espécie, não há dúvida
que
incontroverso
o montante
de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), recaindo sobre ele a preclusão, entretanto,
o instituto processual não incide quanto a forma em que se opera o cálculo aritmético para levantamento dos valores pelos credores,
bem como a sua harmonia com o título executivo
, sendo este, a toda evidência, o objeto de irresignação da agravante.

A
propósito, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador.

O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur, sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.450.351/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024;
AgInt no AREsp 2.082.313/DF
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023;
AgInt no REsp n. 1.940.283/DF
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023.

E como é cediço,
em
ação de desapropriação

deve haver o abatimento do valor nominal do depósito prévio
efetuado pela agravante considerando
a remuneração da moeda com o transcurso do tempo, sobre o qual, por óbvio, incidiu correção monetária na forma da Súmula n. 271 do STJ:
"A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário".

H
á muito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA CONFORME AO LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS.
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA OFERTA INICIAL. CONFRONTAÇÃO COM A INDENIZAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 4.
Com o fim de apurar corretamente o montante devido pela fazenda pública, é obrigatória a atualização monetária tanto da oferta inicial quanto da indenização fixada em conformidade ao laudo pericial. Precedentes.
(...)
(STJ,
REsp. 1.747.172/RN
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. VALOR. OFERTA INICIAL. FIXADO JUDICIALMENTE. COMPARAÇÃO. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...)
2.
Para apuração da eventual diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente, é indispensável as devidas atualizações, sob pena de, por lógica econômica, o valor posteriormente fixado ser sempre superior ao inicial.
(...) (STJ,
REsp 1.260.435/PB
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO INICIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Para efeito de apuração da diferença devida a título de indenização pelo imóvel desapropriado, o depósito inicial feito pelo expropriante deve ser considerado, não pelo seu valor nominal, mas pelo pelo valor corrigido monetariamente.
2. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp n. 683.257/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/12/2007, DJ de 7/2/2008, p. 1.)

A
ssim,
a atualização do montante depositado previamente não pode ser desconsiderada no cálculo, porquanto reflete no preço final a ser pago pela concessionária,
que deve
ser deduzido do montante apurado na
sentença.

Nesse raciocínio,
como asseverado alhures,
n
ão há dúvida que a agravante reconheceu
como incontroversa a quantia de
R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), ressaltando, entretanto, a necessidade de
abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados,
que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Con
tudo, ao analisar o processo de referência, verifica-se que na petição inicial do cumprimento de sentença
(Id 27835173),
bem como da petição anexada ao Id 29925537
,
a agravada,
quando da elaboração de seus cálculos,
abateu o depósito prévio
realizado em dezembro de 2001 (R$ 310.000,00), cujo valor atualizado na data em que inaugurada a fase sincrética atingiu o montante de R$ 1.148.571,33
(um milhão cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos)
.

Nesse cenário,
ao contrário do que sustentou
a empresa agravante, o abatimento neste momento

promove seu enriquecimento sem causa lícita
,
porquanto
decotaria mais uma
vez
o valor do depósito inicial e,
maxime,
com o agravante de que
sua
atualização perduraria até a data do levantamento integral da indenização
do processo expropriatório, com a redução gradativa do crédito efetivamente devido à agravada
em razão da correção monetária incidente
sobre o depósito prévio
,
o que
acarreta
ria, segundo confronto dos cálculos apresentados neste recurso, em prejuízo de R$ 345.775, 18 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) para a recorrida.

A reforçar, a melhor linguagem para o deslinde da controvérsia é sufragar como incontroverso
e determinar o levantamento do
valor de
R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos)
e eventuais atualizações até o efetivo pagamento
,
não se cogitando da dedução postulada neste recurso.

Por todo o exposto,
reformulando meu entendimento inicial,
nego provimento
ao recurso
,
confirmando na íntegra a decisão recorrida

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator